Tribunal: CARF
Processo: 13839.722089/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722089/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO ALVES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, e desde que haja
comprovação de seu efetivo pagamento.
Comprovado o cumprimento desses requisitos, deve ser restabelecida a
dedução pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para restabelecer a dedução da pensão alimentícia judicial. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-010.522, de 6 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
13839.721046/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Conforme relatado pelo julgador de piso:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
06-12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722089/2011-19
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722089/2011-19

de crédito tributário de R$ 20.154,52, por ter sido apurada: i) dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública; ii) dedução indevida de despesas
médicas.
O autuado foi cientificado do lançamento em 26/07/2011 (f. 76) e apresentou a
impugnação parcial em 01/08/2011 (f. 02-04), alegando que:
a) em relação à pensão judicial, informou como beneficiária a sua ex-esposa Maria
Cristina Andrade Lopes de Moraes, quando o correto seria informar seus dois filhos:
Fernando Lopes de Moraes e Marcelo Lopes de Moraes;
b) os depósitos foram efetuados na conta da ex-esposa, no total de R$ 9.362,50 para
cada filho, totalizando R$ 18.725,00, como informou na DIRPF e conforme
determinado na Ação de Divórcio Direto Consensual da 5a Vara Cível da Comarca de
Campinas;
c) as despesas médicas que devem ser consideradas são: Unimed Campinas R$
7.208,38, Unimed Jundiaí R$ 879,00 (e não R$ 703,32 como constou na notificação) e
despesas odontológicas R$ 9.100,00 (e não R$ 10.700,00 da DIRPF);
d) considerando a pensão judicial e as despesas médicas comprovadas, resultaria no
IRPF devido de R$ 550,36, e, como foi pago IRPF declarado de R$ 101,26, restaria
IRPF Suplementar de R$ 449,10.
A parcela não impugnada do lançamento foi demonstrada pela DRF de origem na tabela
de f. 77, onde foi considerada não impugnada a despesa médica com a prestadora de
serviços Camila, no valor de R$ 1.600,00. Foi transferida para o processo no
15922.720216/2011-21, o IRPF Suplementar de R$ 440,00, conforme extratos (f. 80-
81). Permanece em litígio nestes autos o IRPF Suplementar remanescente de R$
9.220,42.
O colegiado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte.
A decisão restou assim ementada:
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do recorre a este Conselho exclusivamente da glosa da
pensão alimentícia judicial, afirmando estar juntando o documento faltante, que comprova a
efetividade da dedução pleiteada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722089/2011-19

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide apenas a glosa de pensão judicial
informada, não mais se insurgindo o recorrente quanto às despesas médicas
glosadas, de forma que tal matéria encontra-se definitivamente julgada nos
termos da decisão de primeira instância.
Consta da Notificação de lançamento que a glosa da pensão foi efetuada por
falta de comprovação do efetivo pagamento, pois não foram apresentados os
comprovantes de depósitos conforme descrito no Divórcio consensual
homologado judicialmente.
O Colegiado de piso entendeu por manter a glosa uma vez que
... o contribuinte alegou que informou como beneficiária a sua ex-esposa Maria
Cristina Andrade Lopes de Moraes, quando o correto seria informar seus dois
filhos: Fernando Lopes de Moraes e Marcelo Lopes de Moraes. Afirmou ainda
que os depósitos foram efetuados na conta da ex-esposa, no total de R$ 9.802,50
para cada filho, totalizando R$ 19.605,00, e não R$ 18.725,00, como informou
na declaração de ajuste anual. Pela Ação de Divórcio Direto Consensual da 5a
Vara Cível da Comarca de Campinas, o montante anual a ser pago em 2006 seria
R$ 24.300,00, porém só foi possível repassar o valor menor.
O impugnante trouxe aos autos cópia da petição inicial na Ação de Divórcio
Direto Consensual (f. 54-60), extratos bancários (f. 36-49), os comprovantes de
transferências bancárias (f. 50-52) e os recibos (f. 61-62). No entanto,
consultando os autos, verifica-se que o contribuinte só trouxe a petição inicial da
ação de divórcio direto consensual, mas não a sentença judicial homologando a
separação. Assim sendo, a glosa efetuada deve ser mantida.
Nota-se que quando da impugnação o recorrente teria comprovado o efetivo
pagamento da pensão, exigência não cumprida quando do lançamento e que o
teria motivado, mas ainda trouxe novas informações, de forma que o julgador de
piso entendeu que, como o dever de pensionar decorre de decisão judicial,
faltava a comprovação da sentença judicial homologando a separação,
documento que o contribuinte alega estar apresentando em recurso.
Registro que conheço do documento trazido em recurso. É que nos termos do
art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, as razões e provas devem ser apresentadas quando da impugnação,
exceto nas hipóteses previstas no § 4o do mesmo dispositivo, quais sejam:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
No caso concreto, entendo que o documento apresentado em recurso enquadra-
se na hipótese prevista na alínea ‘c’ do dispositivo legal acima copiado, de
forma que conheço do documento, qual seja, certidão de segundo casamento na
qual consta a averbação do divórcio nos seguintes termos:
Certifico mais que na margem do termo 1662 nas f1s.171 do livro B – auxiliar 5,
consta o seguinte:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722089/2011-19

DIVÓRCIO CONSENSUAL: Aos seis de setembro de mil novecentos e noventa
e nove (05/09/1999), averbo o Divórcio do casal: Sг. MARCO ANTONIO
ALVES DE MORAES E Sra. MARIA CRISTINA ANDRADE LOPES DE
MORAES, a qual voltou a usar o nome de solteira OU seja: MARIA CRISTINA
ANDRADE LOPES; conforme determina o r. mandado expedido em dez de
agosto de mil novecentos e noventa nove (10/08/1999), pela Dra. SILVIA
PAULA MORESCHE RIREIRO COPPI, MMo Juíza Substituta da 5a Vara Cável
de Campinas, Estado de São Paulo e sentença prolatada em sete de abril de mil
novecentos e noventa e nove (07/04/1999), que transitou em julgado aos doze de
abril de mil novecentos e noventa e nove (12/04/1999), processo no 3526/99. Eu,
MARISMÊNIA SPINOLA DE MELO PEREIRA, escriva a escrevi e assino. Eu,
SILVIA CRISTINA. DA SILVA MOREIRA, auxiliar digitei.
O referido é verdade e dou fé.
Campinas. 08 de setembro de 1999
Carmen Aparecida de Sa Rodriques
Escrevente autorizada
Mesmo não se tratando da sentença judicial que homologou a separação,
entendo que o documento trazido aos autos constitui-se em prova hábil a
demonstrar a separação, de forma que entendo ter o recorrente se desincumbido
do ônus que lhe competia, devendo ser restabelecida a despesa glosada a título
de pensão alimentícia judicial.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para restabelecer a dedução
da pensão alimentícia judicial.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para restabelecer a dedução da pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 116
DF CARF MF
Original